Tribunal: TJES
Processo: 5000096-55.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-55.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: JADYR SIMOES RAMOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA JUNTO AO CONSUMIDOR NO VALOR DE R$34.339,48. IMÓVEL LOCADO PARA TERCEIRA PESSOA DURANTE O PERÍODO DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUE ENSEJARAM A FISCALIZAÇÃO E AS COBRANÇAS POR ESTIMATIVA. EM RESPOSTA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DO REFATURAMENTO DIANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR, EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. JUÍZO DE PISO ENTENDEU QUE FORAM FERIDOS OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, DIANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CIÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR PERANTE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; A) DECLARANDO DE NULIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA PRESENTE LIDE; B) CONFIRMOU OS TERMOS DA LIMINAR ONDE FOI DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO (ID 445929); C) FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESLINDE DO CASO, A ANÁLISE DA MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. NO MÉRITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO OU REGISTRO FOTOGRÁFICO NOS AUTOS PERMITINDO AVALIAR CONCRETAMENTE A SUPOSTA FRAUDE CARACTERIZADA. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DO REPASSE PELA CONCESSIONÁRIA DOS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. REITERAÇÃO COMPORTAMENTAL DA REQUERIDA QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CONSIDERADO O EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO DA AÇÃO FORMADO PELO MONTANTE DA DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.